Tribunal: CARF
Processo: 23034.000002/2004-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal em bens ou dinheiro.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que identificada a irregularidade apurada e motivada de conformidade com a legislação aplicável à matéria.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
MULTA E JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO NoS 4. APLICÁVEL.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando contribuição a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa e juros de mora.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000002/2004-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.955 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
ASA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE.
STF.
SÚMULA
VINCULANTE.
ENUNCIADO
No
21.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE.
SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que identificada a
irregularidade apurada e motivada de conformidade com a legislação aplicável
à matéria.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
MULTA E JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO NoS 4. APLICÁVEL.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando contribuição
a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000002/2004-49
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito decorrente da contribuição social destinada ao salário-educação.
Autuação
A Recorrente deixou de recolher a contribuição social destinada ao salário-
educação, motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos
da Informação no 00037/2004, e da Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) no
00013/2004 da Coordenadora Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que ora transcrevemos:
Informação no 00037/2004 (processo digital, fl. 95):
Por meio o Ofício n° 1.379/2003-FNDE/DIROF/GEARC e anexo, emitido em
12/05/2003, cópia às fls. 02 e 03, cujo recebimento foi confirmado em 21/05/2003,
através do AR RA 01364136 5 BR, apensado às fls. 36, recepcionado pelo portador do
RG 23.204.711, a empresa em referência foi cientificada sobre irregularidades nos
recolhimentos destinados às Outras Entidades, e por conseqüência ao Salário-Educação.
Partindo dos fatos expostos acima, e também, que até a presente data, a empresa não se
manifestou formalmente, optamos por notificar a mesma.
[...]
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

Cabe enfatizar, de acordo com o documento anexo ao referido ofício, relacionamos os
valores das Bases-de-Contribuição referentes às competências que compreendem o
período de 11/2000 a 12/2002, provenientes do levantamento realizado em 07/05/2003
na base de dados do Sistema ÁGUIA, disponibilizado pelo INSS, comprovados por
meio das telas apensadas às fls. 04 a 35, entretanto em verificação recente constatamos
majoração dos valores declarados na GFIP para os ‘Terceiros’, levando-nos a atualizar
os valores e incluir também as competências 13° Sal./2000, 13° Sal./2001 e 13°
Sal./2002, observar as telas constantes às fls. 69 a 89 e Quadro às fls. 90.
Diante do acima exposto, sugerimos a emissão da Notificação para Recolhimento de
Débito – NRD dos valores devidos exclusivamente ao Salário-Educação de acordo com
o Quadro de Lançamentos de Débito, às fls. 91, cujo montante em valores originário
soma R$ 597.562,32 (Quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e dois
reais e trinta e do centavos).
NRD no 00013/2004 (processo digital, fl. 96):

[...]

[...]

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da Informação no 2.691, de 12 de novembro de 2004, da Divisão de Análise de Defesa do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nestes termos (processo digital, fl. 284):
Em tempo hábil, a empresa protocolizou defesa à notificação, fls. 96 e 97, alegando que
não pode aceitar os valores apresentados por aferição indireta, à vista da inexistência de
liquidez e certeza dos valores apurados, seja o principal, sejam os juros, a multa e
respectiva atualização, justificando que a referida notificação depende de uma
verificação pericial para que se estabeleça sua certeza e liquidez, devendo ser rejeitada
da forma como está elaborada, requerendo maior prazo, para proceder uma averiguação
exata de eventuais débitos.
Proposição da Divisão de Análise de Defesa do FNDE
A Divisão de Análise de Defesa do FNDE propôs o indeferimento da defesa
apresentada pela impugnante sob os seguintes fundamentos - Informação no 2.691, de 2004
(processo digital, fls. 285 e 286):
Em relação à alegação da empresa de não poder aceitar os valores apresentados
identificados por aferição indireta, à vista da inexistência de liquidez e certeza dos
valores apurados, mediante o Oficio n° 1.889/2004-CGEAR/DIROF/FNDE/MEC, fls.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

102 e 103, encaminhado e recebido pela empresa em 1 1/08/2004, AR fl. 104, o
contribuinte foi cientificado acerca da legislação que ampara a cobrança por Aferição
Indireta, como também ao que se refere à aplicação da multa, juros e atualização. No
mesmo ofício, concedemos em caráter excepcional, mais 30 dias de prazo, para
apresentação de justificativas contundentes e/ou comprovação referente à regularização.
No Ofício n° 1.889/2004-CGEAR/DIROF/FNDE/MEC, informamos a empresa que
segundo o Manual da GFIP, para usuários do SEFIP 6 - aprovada pela IN INSS/DC n°
107, de 22/04/2004, Capítulo I- Orientações Regais, "A declaração dos dados
constantes do comprovante de recolhimento/declaração da GFÍP e do arquivo SEFIP
correspondente, referentes ao FGTS, à Contribuição Social instituída pela LC n" 110
de 29/06/2001, e/ou à contribuição previdenciária, equivale a confissão de dívida dos
valores dela decorrentes e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa na
ausência do oportuno recolhimento, e conseqüente execução judicial nos termos da Lei
n” 6.830, de 22/09/1980." (grifo nosso), e a determinação do Decreto n° 4.943, de
30/12/2003, art. 9°, § 5°, que assim dispõe: “A empresa que preencher seus formulários
de arrecadação ou prestação de informações ao INSS, com Código de Terceiros que a
identifica como optante pela arrecadação direta ao FNDE, mesmo não tendo
formalizado expressamente sua opção num determinado exercício, poderá sofrer
levantamento de débitos pelo FNDE”.
Por fim, no que se refere à aplicação da taxa SELIC, reportamo-nos ao art. 34 da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.528/97, in verbis: “As contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n” 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes
sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos em caráter irrefutável. O que
comprova que a incidência da referida taxa de juros resulta tão somente da aplicação da
legislação previdenciária.
Arguindo acerca do exposto no Ofício n° 1.889/2004-CGEAR/DIROF/FNDE/MEC a
empresa apresentou basicamente os mesmos argumentos reclamados na defesa anterior,
com ênfase à taxa SELIC, por esta razão, mediante a Informação n°
2380/2004/CGEARC/DIROF/FNDE/MEC, fls. 111 e 112, encaminhamos o processo à
Procuradoria Jurídica do FNDE, para que se manifestasse a respeito, considerando, além
da Ação Declaratória n° 97.00.33127-0, mencionada no parágrafo primeiro, as outras 28
ações registradas no Sistema de Controle de Processos Jurídicos - SCPJ.
Em relação às ações registradas no SCPJ, a DICON, mediante documento apensado à
fl. 266, informa que todas foram julgadas improcedentes em segunda instância e que as
decisões definitivas, favoráveis aos interesses do FNDE, já transitaram em julgado, não
havendo, portanto, obstes judiciais ao prosseguimento da exação em razão da ausência
de qualquer causa capaz de suspender a exigibilidade do crédito em apreço.
O Parecer da PROGE n°. 1.422/2004, fls. 267 a 270, reforça as arguições da DICON
com relação ao conjunto de argumentos da Impugnante referente à impossibilidade de
cumulação da Taxa SELIC com os juros moratórios, onde se constata que realmente não
é possível, no entanto o que ocorreu in casu, foi a cumulação de taxa SELIC com a
multa de mora, sendo este procedimento perfeitamente legal, conforme entendimento
consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, conclui-se
que o crédito exarado é dotado dos requisitos da certeza e da liquidez, sendo plenamente
exigível.
Não vislumbrando qualquer intenção da empresa no sentido de quitar o débito apurado,
cobrado na Notificação n° 1.071/2003, em razão do preenchimento incorreto da GFIP,
que excluiu o Salário-Educação do rateio convencionado, agravado pela ausência de
recolhimento complementar em GPS e carência de justificativas referentes à
regularização do código de recolhimento no sistema do INSS, entendemos que o valor
cobrado é devido e deverá ser mantido na sua totalidade.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

Com estes argumentos, sugerimos o INDEFERIMENTO da defesa apresentada,
acrescentando que, conforme Quadro de Atualização, fls. 273 e 274, emitido em
09/11/2004, o valor do crédito importa em R$ 969.708,25 (novecentos e sessenta e nove
mil, setecentos e oito reais e vinte e cinco centavos).
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
O presidente do FNDE decidiu pelo indeferimento da defesa que a Impugnante
apresentou exatamente como propôs a Divisão de Análise de Defesa do referido Fundo,
consoante se vê nos termos abaixo transcritos (processo digital, fl. 287):
De acordo.
Decido pelo INDEFERIMENTO da defesa, em consonância com as razões expostas
pela CGACI.
Encaminhar os autos à Seção de Apuração de Débito-SETAD, para expedir ofício à
empresa em questão, dando-lhe ciência desta decisão e informando quanto às
alternativas de recolhimento do débito, da formalização de acordo para parcelamento da
dívida, bem como do seu direito de interpor recurso ao Conselho Deliberativo do
FNDE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência desta decisão, com as
razões e, se for o caso, documentos que fundamentem, esclarecendo que a interposição
do recurso deverá obedecer às disposições do § 2° do artigo 15 do Decreto n° 3.142 de
16/08/1999, com redação dada pelo Decreto n° 4.943, de 30.12.2003.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 290 a 299):
1. Discorda da atualização do reportado débito mediante “aplicação concomitante
de atualização monetária mais taxa Selic”.
2. Aduz genericamente que manifestado débito deverá ser anulado, eis que carente
de liquidez e certeza.
3. Assegura ser aplicável os juros de 1% (um por cento) ao mês previstos no CTN,
art. 167, § 1o, e não a taxa Selic.
4. Insurge-se contra a exigência de suposta garantia recursal, o que, em suas
palavras, fere princípios constitucionais.
5. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 31/1/2005
(processo digital, fl. 489), e a peça recursal foi interposta em 28/2/2005 (processo digital, fl.
303), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Inicialmente, vale consignar que a Recorrente impetrou ação judicial objetando a
constitucionalidade da contribuição social destinada ao salário-educação, conforme excertos
transcritos na sequência.
Ofício no 1.379/2.003-FNDE/DIROF/GEARC (processo digital, fl. 4):
A empresa ASA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., CNPJ 53.035.259/0001-34,
ajuizou Ação Declaratória sob n° 97.00.33l27-0 perante a 2a Vara da Justiça Federal em
Campinas - SP, na qual questionava a constitucionalidade da contribuição social do
Salário-Educação. De acordo com informação da Procuradoria Federal no Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, datada de 10/10/2002, no Processo
Administrativo n° 23034.032881/2002-14, esta Gerência foi incumbida de verificar a
regularidade dos recolhimentos, utilizando-se para tanto, do Sistema AGUIA,
disponibilizado pelo INSS.
Informação no 2.691/2004/DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC (processo digital,
fl. 284):
Após o trânsito em julgado da Ação Declaratória n° 97.00.33l27-0, a Procuradoria
Federal do FNDE, antes do arquivamento do Processo Administrativo n°
23034.032881/2002-14, cuja origem se deu em razão da referida ação declaratória,
encaminhou os autos a esta Coordenação para que fosse verificada a regularidade com
que o contribuinte recolheu e/ou destinou recursos ao Salário-Educação.
Contudo, em seu recurso voluntário, ela nada contesta acerca da incidência de
reportada contribuição em si, pois, ali, tão somente contextualiza o remédio judicial pretendido,
nestes termos (processo digital, fl. 290):
O débito referido teve origem no Salário-educação, contestado judicialmente pela
impetrante, com sucesso em primeira e segunda instância, porém considerado
constitucional .pelo Supremo Tribunal Federal em última instância.
Nessa perspectiva, não restou configurada a concomitância do processo judicial
com o administrativo, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da unidade
de jurisdição, eis que o pedido no primeiro não foi objeto de contestação no segundo.
Delimitação da matéria controvertida
Consoante visto no relatório, a Recorrente não se insurge contra dito salário-
educação, restando o dissenso limitado às seguintes alegações:
1. Preliminares atinentes a: (i) garantia recursal, (ii) desrespeito de princípios
constitucionais e (iii) nulidade do lançamento em face de suposta carência de liquidez e certeza.
2. De mérito acerca de: (i) “aplicação concomitante de atualização monetária mais
taxa Selic” e (ii) aplicação dos juros de 1% (um por cento) ao mês previstos no CTN, art. 167, §
1o, e não a taxa Selic.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Nulidade do lançamento
Não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o lançamento ora
contestado é nulo, supostamente porque houve agressão a princípios constitucionais, assim
como pela suposta carência de liquidez e certeza. Afinal, trata-se de argumentação genérica e
desprovida da prova material de sua ocorrência, mesmo tendo a autoridade autuante
possibilitado a produção ampla e irrestrita das provas que o caso requeria.
Nesse pressuposto, buscando facilitar a compreensão dos fatos, aqui, replico
excertos da proposta de indeferimento da defesa já transcritos no relatório, os quais muito bem
contextualizam os fatos controvertidos:
Em relação à alegação da empresa de não poder aceitar os valores apresentados
identificados por aferição indireta, à vista da inexistência de liquidez e certeza dos
valores apurados, mediante o Oficio n° 1.889/2004-CGEAR/DIROF/FNDE/MEC, fls.
102 e 103, encaminhado e recebido pela empresa em 1 1/08/2004, AR fl. 104, o
contribuinte foi cientificado acerca da legislação que ampara a cobrança por Aferição
Indireta, como também ao que se refere à aplicação da multa, juros e atualização. No
mesmo ofício, concedemos em caráter excepcional, mais 30 dias de prazo, para
apresentação de justificativas contundentes e/ou comprovação referente à
regularização. (destaquei)
No Ofício n° 1.889/2004-CGEAR/DIROF/FNDE/MEC, informamos a empresa que
segundo o Manual da GFIP, para usuários do SEFIP 6 - aprovada pela IN INSS/DC n°
107, de 22/04/2004, Capítulo I- Orientações Regais, "A declaração dos dados
constantes do comprovante de recolhimento/declaração da GFÍP e do arquivo SEFIP
correspondente, referentes ao FGTS, à Contribuição Social instituída pela LC n" 110
de 29/06/2001, e/ou à contribuição previdenciária, equivale a confissão de dívida dos
valores dela decorrentes e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa na
ausência do oportuno recolhimento, e conseqüente execução judicial nos termos da Lei
n” 6.830, de 22/09/1980." (grifo nosso), e a determinação do Decreto n° 4.943, de
30/12/2003, art. 9°, § 5°, que assim dispõe: “A empresa que preencher seus formulários
de arrecadação ou prestação de informações ao INSS, com Código de Terceiros que a
identifica como optante pela arrecadação direta ao FNDE, mesmo não tendo
formalizado expressamente sua opção num determinado exercício, poderá sofrer
levantamento de débitos pelo FNDE”. (destaques no original)
[...]
Arguindo acerca do exposto no Ofício n° 1.889/2004-CGEAR/DIROF/FNDE/MEC a
empresa apresentou basicamente os mesmos argumentos reclamados na defesa
anterior, com ênfase à taxa SELIC, [...] (destaquei)
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na “Informação no 00037/2004” e na “NRD no
00013/2004” , em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 95 e 96).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Juros à taxa Selic aplicáveis
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às questões atinentes aos juros e taxa Selic aplicáveis,
a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Por fim, no que se refere à aplicação da taxa SELIC, reportamo-nos ao art. 34 da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.528/97, in verbis: “As contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n” 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes
sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos em caráter irrefutável. O que
comprova que a incidência da referida taxa de juros resulta tão somente da aplicação da
legislação previdenciária.
[...]
O Parecer da PROGE n°. 1.422/2004, fls. 267 a 270, reforça as arguições da DICON
com relação ao conjunto de argumentos da Impugnante referente à impossibilidade de
cumulação da Taxa SELIC com os juros moratórios, onde se constata que realmente não
é possível, no entanto o que ocorreu in casu, foi a cumulação de taxa SELIC com a
multa de mora, sendo este procedimento perfeitamente legal, conforme entendimento
consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, conclui-se
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

que o crédito exarado é dotado dos requisitos da certeza e da liquidez, sendo plenamente
exigível.
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo o Enunciado nos 4 de súmula da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.000002/2004-49

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 747
DF CARF MF
Original